Tribunal: TJES
Processo: 5002727-24.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002727-24.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. M. N. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (198)5002727-24.2023.8.08.0006

RECORRENTE: A. M. N., ALINE NUNES RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por considerar o acórdão recorrido devidamente fundamentado, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG/PE). O agravante alegou nulidade do acórdão por suposta ausência de enfrentamento específico de tese recursal relativa à necessidade de comprovação da impossibilidade de cuidados familiares para a concessão de vaga em creche integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria devidamente fundamentado, mesmo sem o exame detalhado de todos os argumentos do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor ao julgador o dever de analisar exaustivamente todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

A jurisprudência do STF, consagrada no Tema 339 da Repercussão Geral, estabelece que não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial explicita, de forma clara e coerente, as razões do convencimento do julgador, suficientes à solução da controvérsia.

A decisão agravada demonstrou que o acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea, destacando a comprovação da necessidade de vaga integral em creche diante da jornada laboral da genitora, bem como a irrelevância da alegação de burla à fila de espera, dada a omissão estatal quanto ao dever constitucional de garantir acesso à educação infantil.

O juízo de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo demonstração de distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma invocado, a justificar o afastamento da sistemática da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) não impõe o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões adotadas para a solução da controvérsia.

É legítima a negativa de seguimento a Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver devidamente fundamentado e em conformidade com entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 339).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.08.2010; STF, RE 1008166, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2022 (Tema 548).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (198)5002727-24.2023.8.08.0006

RECORRENTE: A. M. N., ALINE NUNES RIBEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id. 14160696) interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 13209305) desta Vice-Presidência, no capítulo que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 11141430) com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, mediante aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339/STF).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, desacerto na decisão agravada ao fundamento de que o acórdão recorrido padece de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto não teria enfrentado todos os argumentos suscitados no recurso de apelação, notadamente a tese de que a concessão de vaga em creche em período integral estaria condicionada à demonstração da impossibilidade do núcleo familiar de prover os cuidados ao menor.

Regularmente intimada, a parte Recorrida não ofereceu Contraminuta (id. 15212979).

Esta a síntese do recurso. passo a me manifestar sobre o pedido apresentado do agravo:

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Extraordinário teve o seguimento negado com relação à alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se devidamente motivado e em estrita conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, segundo a qual “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

A controvérsia cinge-se, portanto, em perquirir o alegado desacerto na Decisão proferida pela Vice-Presidência, que, com amparo na sistemática da Repercussão Geral, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Recorrente.

Nos termos do precedente vinculante firmado pelo STF, a exigência de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não impõe ao Julgador o dever de rebater, ponto a ponto, cada um dos argumentos trazidos pelas partes, mas sim o de expor, de forma clara e coerente, as razões que formaram seu convencimento e que são suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso vertente, a Decisão recorrida cumpriu, com rigor técnico, o seu papel no juízo de admissibilidade dos Recursos Excepcionais, ao realizar o necessário juízo de conformidade previsto no artigo 1.030, I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, notadamente porque a fundamentação apresentada foi clara ao demonstrar que o Acórdão proferido pela Instância Ordinária foi devidamente fundamentado, além de encontrar-se em perfeita sintonia com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, especialmente com o Tema nº 548 da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, em que assentado que “o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (STF, RE 1008166, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

A Decisão recorrida destacou, inclusive, trecho elucidativo do Acórdão recorrido, evidenciando os fundamentos centrais que o nortearam, notadamente quanto ao fato de que restou comprovado o exercício de atividade laboral em período integral pela genitora do menor, o que inviabiliza sua assistência durante a jornada de trabalho e torna imprescindível a matrícula em tempo integral e de que a alegação de burla à fila de espera suscitada nas razões de apelação não prosperam porquanto tais filas decorrem da própria omissão estatal no cumprimento de seus deveres constitucionais, não podendo servir de óbice à efetivação do direito fundamental à educação infantil.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação ou omissão, pois o Órgão Julgador apresentou motivação suficiente para o deslinde da causa, sendo incabível exigir o exame pormenorizado de cada argumento, conforme pacificado no Tema 339 do STF.

Conclui-se que a solução adotada está em perfeita sintonia com a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se revela acertada a decisão recorrida ao negar seguimento ao apelo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator para negar o provimento almejado.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.